Tribunal: STF
Processo: ADI 1754
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 24,
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.587-4, DE 12.12.1997
(SUCESSIVAMENTE REEDITADA) E QUE VEDA AOS SERVIDORES
OCUPANTES DAS CARREIRAS E CARGOS REFERIDOS NOS ARTIGOS 1º  E
4º , EXERCER ADVOCACIA FORA DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. DIREITO
ADQUIRIDO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62, 5º, XXXVI, E
39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      Em face das informações presidenciais, ficaram
abalados os fundamentos jurídicos da inicial, sendo,
ademais, pacífica a jurisprudência da Corte, no sentido de
lhe descaber o exame da relevância e da urgência, como
requisitos da Medida Provisória(art. 62 da C.F.), quando
dependam de avaliação subjetiva - e não meramente objetiva -
como ocorre no caso presente.
        De resto, o autor admite a relevância e a
urgência da Medida Provisória, quando cria e amplia
vantagens para os Advogados, tanto que não impugna os
artigos que as instituem. Só não vê urgência e relevância na
Medida Provisória, no único artigo em que traz para os
Advogados o ônus da dedicação exclusiva, o que revela, ao
menos, não estar convicto da ausência de tais requisitos na
Medida Provisória.
2.      Pacífica também a orientação da Corte, no
sentido de que não tem o servidor público direito adquirido
a um determinado regime jurídico, podendo, por lei, ser
submetido a outro, ditado pelos interesses da Administração
Pública, desde que não implique violação de outras normas da
própria Constituição, que lhe assegurem direitos, como, por
exemplo, a do § 2º do art. 39, com as remissões que faz.
Hipótese, porém, inocorrente, na Medida Provisória em foco.
3.      Medida cautelar indeferida. Plenário: votação
por maioria.